Tribunal: TJDFT
Processo: 0717642-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717642-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMYLLA SOUZA BORGES AGRAVADO: MARISA GONCALVES VIEIRA DA MOTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Kamylla Souza Borges contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença, deixou de apreciar o pedido constante na petição de ID no 87715133 do processo originário, em razão da preclusão da decisão de ID no 84085797 (proc. no 0702386-20.2019.8.07.0003, ID no 92120286). 2. A agravante, em suma, sustenta a necessidade de suspensão da decisão que determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil para efetuar a liberação dos valores penhorados, uma vez que se referem a honorários advocatícios. 3. Esclarece que não é parte no cumprimento de sentença, mas a decisão permitiu a compensação de valores, englobando os seus honorários advocatícios e, por isso, a quantia não poderia ser liberada, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Afirma que a compensação não poderia ocorrer, pois o crédito se refere aos honorários advocatícios da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença (autos de no 0719926-18.2018.8.07.0003), o mesmo ocorrendo no processo de no 0719916-71.2018.8.07.0003, embora o pedido inicial conste em nome de Vando, cuja correção foi efetivada. 5. Sustenta que em razão da ausência de identidade entre credor e devedor a compensação é inviável e não haveria preclusão da matéria, pois logo que soube da expedição do ofício peticionou noticiando o equívoco, além de não ser parte do cumprimento de sentença. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a liberação dos valores constantes no ofício expedido (R$ 10.484,25) ou caso já tenha sido transferido, a realização de pesquisa via SISBAJUD nas contas bancárias da agravada, com a reforma da decisão recorrida. 7. Preparo (ID no 26122580 e no 26122581). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Apesar de a agravante argumentar que teria sido surpreendida com a determinação de compensação, englobando valores que lhe pertencem, pois se tratariam de honorários advocatícios, constata-se que a decisão foi proferida em 25/2/2021 (ID no 84085797, págs. 1-2) e a recorrente obteve ciência inequívoca com a sua publicação, já que atua no cumprimento de sentença como advogada do exequente (Vando Vieira). 11. Como consequência, é inviável a rediscussão da matéria, por via transversa, diante da ocorrência da preclusão, sob pena de afronta à segurança jurídica, aos princípios da economia e da celeridade processual, assim como ao devido processo legal. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que autorizem a concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO